Tribunal: TJDFT
Processo: 0726866-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JJCostaCar Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0726866-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERSON SILVA FARIA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, indicando como indutor de constrangimento ilegal comando proferido pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais. Consta dos autos que o juízo da VEP, em um primeiro momento, não autorizou o recambiamento do paciente à Comarca de Unaí-MG, diante da necessidade de manutenção do custodiado no Distrito Federal até o término da instrução processual dos autos da ação penal a que responde nesta Capital, particularmente perante o d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras-DF. A propósito, o paciente encontra-se recolhido no CDP desde o dia 05.07.2018, em razão de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara Criminal de Unaí-MG e também de mandado de prisão preventiva do Juízo da mencionada vara da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Entretanto, posteriormente, diante da sentença proferida na ação penal em tramitação no juízo da Circunscrição de Águas Claras, na qual o paciente foi condenado a cumprimento de pena no regime aberto e igualmente por força da revogação, na mesma sentença, da prisão cautelar que lhe foi imposta, o juízo daquela vara concordou com o recambiamento do paciente para Unaí Em função disso, o juízo da VEP, sob o pálio de que se deve “...dar imediato cumprimento ao recambiamento do custodiado, nos termos do disposto no art. 289, parágrafo 3o, do Código de Processo Penal, que dispõe que o recambiamento de preso, recolhido em local fora da jurisdição do juízo processante, caberá ao referido juízo custodiante e deverá ser realizado no prazo máximo de 30 dias”, autorizou o recambiamento definitivo do paciente para a comarca da mencionada cidade do Estado de Minas Gerais, porquanto, conforme apontado acima, há prisão preventiva decretada pelo juízo de lá em seu desfavor, inclusive já tendo havido prolação de sentença condenatória contra si na indigitada ação penal. O impetrante, porém, irresignado com a decisão de recambiamento, ingressou com 2 pleitos de reconsideração junto ao Juízo da VEP, requerendo fosse o paciente mantido preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória desta Capital Federal, sob a consideração de que “possui execução provisória a ser expedida para esta circunscrição judiciária, além de dois processos em andamento, hábeis a justificar a manutenção da sua custódia cautelar no CDP até segunda ordem”, e também porque comprovou seu vínculo familiar nesta Capital da República. O juízo da VEP, contudo, para indeferir as postulações, realçou que o interessado encontra-se recolhido em unidade prisional do DF somente por força da ordem de prisão expedida pelo Juízo da Comarca de Unaí, não possuindo execuções penais em trâmite junto a este Juízo. Ademais, assegurou Sua Excelência que “não há direito subjetivo do preso na escolha do local onde cumprirá a reprimenda, pois compete ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da referida medida, visto que o acolhimento do pedido de transferência do preso para presídio próximo de onde residem seus familiares está condicionado à existência de vagas e estabelecimentos adequados”. Mais adiante, o impetrante postulou ao juízo da VEP a deprecação da pena do paciente mediante expedição de carta precatória ao Juízo de Unaí, considerando que restou condenado a cumprimento de mais de 6 anos de reclusão em regime semiaberto em ação penal que por lá tramitou, solicitando carta de guia de execução provisória, e também realçando que fora condenado em regime aberto, com trânsito em julgado, na apontada ação penal que tramitou por Águas Claras, circunstância essa que resultaria na unificação das penas no regime semiaberto, isso sem ignorar que, por já se encontrar preso há mais de 1 ano e 4 meses, o paciente estaria próximo da progressão de regime, aliado ao período laborado na penitenciaria que serviria para fins de remição. Apontou, também, para justificar a pertinência do seu pedido, que possui em tramitação contra si, “dois outros processos em andamento perante a Segunda Vara Criminal de Taguatinga e perante a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras”, tendo, pois, “mais envolvimento penal aqui do que em Minas Gerais”. O juízo, então, proferiu o seguinte comando, que seria o ato supostamente caracterizador de constrangimento ilegal do paciente: “...Considerando que o apenado não possui execução em trâmite neste Juízo, bem como nas ações penais da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras e da 2a Vara Criminal de Taguatinga, respectivamente, foi condenado em regime aberto com a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, INDEFIRO o pedido de reconsideração das decisões e mantenho por seus próprios fundamentos. Consigno que o sentenciado foi condenado em regime inicial semiaberto nos autos em trâmite na Comarca de Unaí-MG”. No presente HC, o impetrante, após longa narrativa dentro do contexto do quanto acima pontuado, requer a concessão de liminar, a fim de que se defira a deprecação da pena, mediante expedição de precatória à comarca de Unaí solicitando carta de guia de execução provisória, com sua ratificação em provimento final. Entretanto, nesse juízo de cognição sumária, entendo ser, a princípio, inviável o manejo de ação de habeas corpus desafiando o comando judicial exarado, especialmente quando se observa que o artigo 197 da Lei de Execução Penal estabelece o recurso de agravo em execução penal (inclusive, facultando-se requerimento de medida de urgência) como o adequado para propósitos dessa natureza. De fato, tal agravo se qualifica como recurso talhado ao mister de impugnar toda e qualquer decisão proveniente do Juízo da Vara de Execução penal que acarrete prejuízo às partes envolvidas no processo. Sobre o tema, assim pontifica o e. STJ “...Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.” (HC 437.468/SP, j. 19/06/2018) “...A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem da ordem de ofício”. (HC 334249-SP) Aliás, na hipótese, pelo que se depreende dos termos da decisão, não estão em jogo prejuízos à liberdade de locomoção do paciente, apto a justificar o manejo de habeas corpus. Ademais, à luz dos documentos juntados, vejo que, após autorizar o recambiamento do paciente, o impetrante ingressou com dois pedidos de reconsideração, indeferidos pelo juízo, vindo ele em seguida a apresentar o pleito de deprecação da pena, que nada mais foi do que uma autentica insurgência contra a dita autorização de recambiamento, devidamente questionada nos citados pedidos de reconsideração. Assim, interpreto o manejo do presente habeas corpus como postura encontrada pelo impetrante para “encobrir” a perda do prazo para o aviamento do agravo de execução, que deveria ter sido interposto no prazo de 5 dias, tendo ele, contudo, optado, como visto, por apresentar dois pedidos de reconsideração, sem, porém, cuidar de protocolar, em caráter alternativo sucessivo, o agravo de execução ao Tribunal, sabedores que somos que pleito de reconsideração não interrompe a marcha regular do prazo para dedução do recurso adequado. Apesar de todas as considerações acima apontadas, não desconheço que o entendimento jurisprudencial vem salientado que, mesmo não sendo o caso de admissão do HC, a ordem pode ser concedida de ofício, desde que se extraia flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, bem assim quando descortinada manifesta teratologia proveniente dos termos da decisão. Contudo, vendo a questão sob o prisma apontado, não enxergo os vícios aludidos para justificar o pedido de liminar e, desta feita, concedê-la de ofício. Quando muito, poder-se-ia enxergar linha de convicção equivocada, mas jamais abusividade flagrante, muito menos notória interpretação em descompasso com os regramentos legais. De todo modo, todos os temas supra serão melhor esquadrinhados após o oferecimento das informações, que deverão ser requisitadas, bem assim da escuta do órgão do Ministério Público, a quem os autos deverão ser endereçados, quando então o tema será submetido ao crivo do Colegiado. I. Brasília, 18 de dezembro de 2019. JOSÉ JACINTO COSTA CARVALHO Desembargador Relator